Tribunal: STF
Processo: RE 85318
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
CRIME CONTINUADO.  A IDENTIDADE  DO  "MODUS OPERANDI"  DO
DELINQUENTE NÃO BASTA PARA JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA CONTINUAÇÃO
DOS CRIMES PRATICADOS CONTRA DIVERSAS  PESSOAS,  EM  CIRCUNSTANCIAS
DIVERSAS DE TEMPO E LUGAR, EMBORA PROXIMOS, SE CADA CRIME RESULTOU DE
UM DESIGNIO AUTONOMO, DE MODO QUE  OS  SUBSEQUENTES  NÃO  PODEM  SER
HAVIDOS COMO CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO.